Tribunal: TCU
Processo: 035.128/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Pedidos de reexame contra acórdão proferido em representação autuada para tratar de diversas possíveis irregularidades ocorridas na administração regional do Senac do Rio de Janeiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 1231/2024-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante os motivos expostos pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. informar aos recorrentes e aos demais interessados o teor desta deliberação, destacando que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.